Tribunal: TJES
Processo: 5001093-05.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-05.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS DE ALMEIDA MOCO FIOREZE
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA NA INTERNET. EMISSÃO DE BOLETO. BOLETO CANCELADO. PAGAMENTO ESTORNADO. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Vistos em Inspeção

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo por não constatar requisitos à concessão do efeito suspensivo pretendido. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LUCAS DE ALMEIDA MOCO FIOREZE
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora não fez prova mínima dos seus direitos. Ou seja, decidiu-se que o autor não demonstrou a efetiva perda de uma chance no caso em análise.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação de serviço desencadeadora da reparação dos danos materiais e morais, em razão da perda de uma chance. Aduziu que foi efetuado o pagamento do boleto no prazo adequado, todavia, a recorrida, ao cancelar o boleto, fez com que o recorrente perdesse a oferta de aquisição do celular.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos pugnando pela manutenção da sentença.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“[...] Assim, ingressou com a presente ação alegando perda de uma chance, uma vez que perdeu a chance de comprar o aparelho celular no valor promocional.

Em relação à teoria da perda de uma chance, esta somente é verificada se ficar demonstrada a perda concreta. É necessário examinar em cada caso se o resultado esperado seria razoável ou se não passaria de mera possibilidade aleatória. Nesse sentido, entendo que não restou demonstrado que se tratava de mais que uma possibilidade aleatória.

Tendo recebido o estorno do valor gasto e não estando configurada a perda de uma chance, o pedido referente aos danos materiais deve ser julgado improcedente.

Em relação à reparação imaterial, para a sua concessão, seria imprescindível a comprovação do abalo moral, manifestado na afronta a algum dos atributos da personalidade. Embora não haja dúvidas sobre a frustração sofrida, não passou de incômodos do cotidiano, razão pela qual deve ser afastada a indenização por danos morais.”

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)